Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0709662-09.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: AMERICO ADNAUER HECKERT EMBARGADO: LUIS PAULO LOURENCO DE INCHAUSPE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por Américo Adnauer Heckert contra o Acórdão Id. 38032247, que negou provimento aos Embargos de Declaração ao Agravo de Instrumento. Eis a ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTO DOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, a Contadoria Judicial expressamente se manifestou a respeito da impugnação aos cálculos apresentada pelo executado. 2. Sendo a contadoria o órgão de auxílio do juízo, os seus cálculos devem prevalecer até demonstração de desacerto por qualquer das partes. Assim, não concordando o executado com os cálculos elaborados pela contadoria, cabia a ele demonstrar o alegado excesso da execução, não bastando a mera referência aos valores que julga corretos. 3. No caso vertente, a preclusão consumativa se operou a partir das manifestações apresentadas acerca dos primeiros cálculos. Nesse contexto, a preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime”. Os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante (Id. 38681122) foram rejeitados (Id. 41066779). Nas razões do Agravo Interno, o Recorrente alega que houve cerceamento ao direito ao contraditório e à ampla defesa, pois não foi efetuada a análise correta dos cálculos, desde a origem, do valor cobrado na exordial. Explica que “os cálculos devem ser apresentados com a evolução de valores desde o início do processo, para se chegar a um valor sem qualquer tipo de dúvidas”. Requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que o processo seja encaminhado à contadoria judicial, para elaboração de novos cálculos. As contrarrazões foram apresentadas pelo Agravado (Id. 42076010), nas quais pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. VOTO Trata-se de Agravo Interno contra o Acórdão Id. 38032247, que negou provimento aos Embargos de Declaração ao Agravo de Instrumento interposto pelo Executado. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Como se sabe, o agravo interno só pode ser interposto contra decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Além disso, o Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece, em seus artigos 265 e 266, as hipóteses de interposição do agravo interno, a saber: “Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” “Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; I V - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil.” Acrescento que não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro e inescusável. Esse é o entendimento do c. STJ no precedente a seguir colacionado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Portanto, o agravo interno se destina à impugnação de monocrática, caracterizando erro grosseiro sua interposição contra acórdão de órgão colegiado. 2. Agravo interno não conhecido” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl na Rcl n. 41.731/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora